Tribunal: STF
Processo: RE 187376
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE (ART. 19, III, "C", DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 1/69). INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA.
1.      Havendo sido declarada judicialmente, em processo
anterior, entre as mesmas partes, a inconstitucionalidade dos §§ 1º
e 2º do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.065, de 26.10.1983, e,
conseqüentemente, a inexistência de obrigação da autora, ora
recorrida, perante a União Federal, ora recorrente, de pagar Imposto
de Renda, por gozar de imunidade constitucional, e tendo transitado
em julgado tal decisão, a presente ação de repetição, do mesmo
imposto, só poderia ter sido julgada procedente, como foi, no caso.
2.      Diante da eficácia da coisa julgada anterior, naqueles
termos e com aquela extensão, a esta altura até irrescindível, não é
possível, ao S.T.F., no Recurso Extraordinário, na ação de repetição
de indébito, afastar a imunidade nela reconhecida, mesmo que sua
jurisprudência lhe seja contrária, como pareceu ao Ministério
Público federal.
3.      Assim, o R.E. não é conhecido, pela letra "a" do inc. III
do art. 102 da C.F., no ponto em que alega negativa de vigência do
art. 19, III, "c", da E.C. nº 1/69. Tanto mais porque o acórdão
recorrido considerou preenchido pela recorrida os requisitos do art.
14 do Código Tributário Nacional e essa matéria não foi submetida ao
exame do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da C.F.),
remanescendo, igualmente intocável.
4.      O Recurso, porém, é conhecido, pela letra "b" do art.
102, III, da C.F., já que o julgado recorrido considerou
inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.065,
de 26.10.1983. De qualquer maneira, resta improvido, em face da
coisa julgada já referida.
5.      Decisão unânime.